Tribunal: TJDFT
Processo: 0725981-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO VÁLIDO. OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS NOS AUTOS. ARMA BRANCA. COLETA E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. MENORIDADE RELATIVA. APLICAÇÃO SEM REDUÇÃO DA PENA. SÚMULA N. 231 DO STJ. REGIME. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca (artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal), à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa, calculados no padrão unitário mínimo legal.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão são as seguintes: (i) a suficiência do conjunto probatório para fundamentar a condenação; (ii) a possibilidade de alteração da pena intermediária pelo reconhecimento da menoridade relativa; (iii) a incidência da causa de aumento do artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal quando não periciada ou coletada a arma branca utilizada no crime; e (iv) o cabimento de regime inicial aberto.
III. Razões de decidir:
3. O conjunto probatório, incluído o reconhecimento pessoal fotográfico (realizado nos termos do artigo 226 do Código de Processo Penal), vídeos de segurança que mostraram a ação do acusado, relatos da vítima no sentido de que o réu já esteve na loja duas vezes antes dos fatos e tinha uma tatuagem característica acima da sobrancelha, e a narrativa das testemunhas, é suficiente e apto a embasar a condenação.
4. Como regra, a menoridade relativa do réu atenua a pena. Contudo, em respeito à súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça, é vedada a fixação de pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.
5. É desnecessária a apreensão e/ou perícia de arma branca para fins de reconhecimento da causa de aumento do artigo 157, § 2o, inciso VII do Código Penal quando atestada a sua presença por outros elementos de prova produzidos nos autos, como relatos da vítima, das testemunhas e vídeos.
6. É inviável a fixação do regime inicial aberto quando não atendidos os requisitos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.
IV. Dispositivo:
7. Recurso parcialmente provido, contudo, sem alteração da pena imposta.